Tribunal: STF
Processo: ADI 1096
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-16
Data de publicação: 1995-03-16

Ementa:
E  M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARTIDO
POLÍTICO  - PERTINENCIA   TEMATICA  - INEXIGIBILIDADE  - LEGITIMIDADE
ATIVA  AMPLA DAS  AGREMIAÇÕES PARTIDARIAS NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO
ABSTRATA  DE  CONSTITUCIONALIDADE  -   A  POSIÇÃO  INSTITUCIONAL  DOS
PARTIDOS  POLITICOS  NO   SISTEMA    NORMATIVO   DA   CONSTITUIÇÃO  -
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL DOS PARTIDOS POLITICOS NAS  AÇÕES  DIRETAS
-SERVIDOR  PÚBLICO  E  EQUIPARAÇÃO  REMUNERATORIA  -  INOCORRENCIA
DE TRANSGRESSAO  CONSTITUCIONAL  -  LEI   ESTADUAL  QUE  CONTEM
MATÉRIA ESTRANHA  AQUELA  ENUNCIADA  EM  SUA  EMENTA  -  SUPOSTA
OFENSA  AOS PRINCÍPIOS   DA  PUBLICIDADE  E DA MORALIDADE -
INOCORRENCIA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
         PARTIDO  POLÍTICO E PERTINENCIA  TEMATICA NAS AÇÕES DIRETAS:
Os  Partidos  Politicos  com   representação  no  Congresso  Nacional
acham-se  incluidos,    para   efeito   de  ativação   da  jurisdição
constitucional  concentrada  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no  rol
daqueles   que  possuem  legitimação  ativa  universal,  gozando,  em
consequencia,  da  ampla prerrogativa  de  impugnarem   qualquer  ato
normativo   do  Poder  Público,  independentemente  de  seu  conteudo
material.
         A  posição institucional  dos Partidos  Politicos no sistema
consagrado pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de,
mediante  instauração  do  controle  abstrato  de constitucionalidade
perante   o  STF,  zelarem   tanto  pela  preservação  da  supremacia
normativa  da  Carta  Politica  quanto  pela  defesa  da  integridade
jurídica   do  ordenamento   consubstanciado  na   Lei Fundamental da
Republica.
         A  essencialidade  dos  partidos  politicos,  no  Estado  de
Direito,  tanto mais  se acentua  quando se  tem em  consideração que
representam  eles   um  instrumento  decisivo   na  concretização  do
princípio  democratico   e  exprimem,  na   perspectiva  do  contexto
histórico  que conduziu a  sua formação e institucionalização, um dos
meios  fundamentais no processo  de legitimação  do poder estatal, na
exata  medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional
-  tem, nessas  agremiações, o  veículo necessario  ao desempenho das
funções de regencia politica do Estado.
         O  reconhecimento  da legitimidade   ativa   das agremiações
partidarias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as
restrições decorrentes do vinculo de  pertinencia tematica, constitui
natural  derivação  da propria natureza e dos fins institucionais que
justificam  a existência,  em nosso   sistema normativo, dos Partidos
Politicos.
         A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  erigiu  o
vinculo  de pertinencia  tematica  a condição  objetiva  de requisito
qualificador  da  propria  legitimidade  ativa  ad  causam  do Autor,
somente  naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações
sindicais,  por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das
Assembléias  Legislativas  estaduais  ou  da   Câmara  Legislativa do
Distrito  Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros
e do Distrito Federal. Precedentes.
         REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO PARTIDO POLÍTICO NA AÇÃO DIRETA:
O  Partido  Político,  nas  ações  diretas  de  inconstitucionalidade
ajuizadas   perante o  Supremo Tribunal  Federal, e representado pelo
Presidente  de seu  Diretorio  Nacional, independentemente  de previa
audiencia  de qualquer outra instância partidaria, exceto na hipótese
de  existir  prescrição  de ordem  legal  ou  de  caráter estatutario
dispondo em sentido diverso.
         SERVIDOR  PÚBLICO E EQUIPARAÇÃO REMUNERATORIA: A outorga, em
valores  absolutos,   de  vantagem   pecuniaria  a   certa  categoria
funcional,   ainda que nas  mesmas bases  ja deferidas a determinados
estratos   do   funcionalismo  público,  não  transgride  o princípio
constitucional  inscrito no art.  37, XIII,  da Carta Politica, desde
que  a norma  legal que  a tenha  concedido não  viabilize majorações
automáticas pertinentes a benefícios futuros.
         A  jurisprudência  do Supremo  Tribunal  Federal,  atenta ao
postulado  constitucional  que  veda  equiparações  e  vinculações no
serviço  público, tem  repelido a  legislação comum,  sempre que esta
permitir  que  futuros  aumentos em  favor  de  determinada categoria
funcional  repercutam, de modo  instantaneo, necessario e automático,
sobre  a remuneração devida  a outra fração do funcionalismo público,
independentemente de lei especifica que os autorize.
         DIVERGENCIA  ENTRE O CONTEUDO DA LEI E O ENUNCIADO CONSTANTE
DE  SUA EMENTA:  A lei   que  veicula  matéria estranha  ao enunciado
constante  de sua ementa  não ofende  qualquer  postulado inscrito na
Constituição  e nem  vulnera qualquer  princípio inerente ao processo
legislativo.   Inexistência,   no    vigente   sistema   de   direito
constitucional  positivo brasileiro,  de regra  idêntica a consagrada
pelo art. 49 da revogada Constituição Federal de 1934.